Tribunal: TJDFT
Processo: 0731856-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou exceção de pré-executividade no cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A sentença coletiva reconheceu o direito ao pagamento de benefício alimentação suprimido entre janeiro de 1996 e abril de 2022. 1.2. O recorrente alegou excesso de execução, sustentando que o título executivo está limitado ao período anterior à impetração do mandado de segurança coletivo no 7.253/97, em 28/04/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: (i) estabelecer se há excesso de execução quanto ao período posterior a 28/04/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), no qual o Distrito Federal foi condenado “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”.
4. Salienta-se, ainda, haver consignação no Acórdão n. 730.893, proferido na Ação Coletiva n. 32.159/97, no sentido de: "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual".
5. Desta feita, o Mandado de Segurança n. 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997 e, portanto, a condenação do ente distrital abarca o período de janeiro de 1996 até 28/4/97. 5.1. Nesses termos, há de se reconhecer o excesso à execução no período o qual excede o lapso temporal entre janeiro de 1996 e 28/4/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O cumprimento individual de sentença coletiva deve observar os limites temporais fixados no título executivo, sob pena de afronta à coisa julgada."

__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 995, parágrafo único, e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07158759420238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023.